Tribunal: TRF3
Processo: 5026351-46.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1309/1327)

5026351-46.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026351-46.2018.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: LUIZ COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO EDUARDO MELOTTI - SP200329-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES APÓS A LEI N. 8.213/1991. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de labor rural em regime de economia familiar (1o/8/1986 a 31/8/1987, 31/8/1991 a 31/12/1993 e 1o/9/1993 a 31/12/1994) e determinar sua averbação para fins de tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência necessária à concessão da aposentadoria por idade rural; (ii) estabelecer se é exigível a indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período de labor rural posterior à vigência da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por idade rural exige o preenchimento concomitante dos requisitos de idade mínima e comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente à carência, preferencialmente no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à implementação da idade mínima.

4. A atividade rural do segurado especial pode ser comprovada mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, admitindo-se que a prova documental produza efeitos para períodos anteriores ou posteriores à sua data, desde que confirmada por testemunhos consistentes.

5. A documentação apresentada — certidão de casamento qualificando o autor como lavrador, contratos de parceria e arrendamento agrícola, pedidos de talonário de produtor, notas fiscais de comercialização de produtos agrícolas, documentos de crédito rural e registro na CTPS como trabalhador rural — constitui início razoável de prova material do labor campesino.

6. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo confirmam o efetivo exercício de atividade rural pelo autor no período juridicamente relevante, reforçando a credibilidade da prova documental.

7. O exercício de atividade como administrador de fazenda não descaracteriza a condição de trabalhador rural no período necessário à concessão do benefício, por ser posterior ao momento em que o segurado precisava comprovar o labor rural.

8. Para fins de aposentadoria por idade rural, é desnecessária a indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período posterior a 31/10/1991, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural pelo período equivalente à carência.

9. Demonstrado que o autor completou o requisito etário e comprovou atividade rural suficiente para a carência legal, mostra-se devido o benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS desprovida e apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento:

A concessão da aposentadoria por idade rural ao segurado especial exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea do exercício de atividade rural no período correspondente à carência.

É desnecessária a indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período de labor rural posterior a 31/10/1991 para fins de aposentadoria por idade rural do segurado especial.

Comprovados o requisito etário e o exercício de atividade rural no período de carência, é devida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, § 7o; Lei n. 8.213/1991, arts. 48, § 1o, 55, § 3o, e 143; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 149; STJ, REsp n. 1.348.633 e REsp n. 1.321.493 (recursos repetitivos); STJ, REsp n. 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 9.9.2015; STJ, REsp n. 207.425, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 21.9.1999; STJ, REsp n. 502.817, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.10.2003; STF, RE n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral); STF, RE n. 579.431 (Tema de Repercussão Geral); STF, RE n. 630.501 (Tema 334); TRF3, ApCiv n. 5121542-74.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 16.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026351-46.2018.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: LUIZ COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO EDUARDO MELOTTI - SP200329-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido para reconhecer como labor rural, em regime de economia familiar, os períodos de 1o/8/1986 a 31/8/1987, de 31/8/1991 a 31/12/1993 e de 1o/9/1993 a 31/12/1994; e determinar a averbação desses períodos para fins de contagem de tempo de serviço.

Inconformada, a autora alega ter preenchido dos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sustenta, em síntese, a necessidade de indenização para períodos posteriores a Lei n. 8.213/1991.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade e merecem ser conhecidos.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os demais trabalhadores rurais, inclusive os denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (Código de Processo Civil/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 9/9/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 8/5/2013, quando o autor completou 60 (sessenta) anos de idade.

O apelante alega ter trabalhado nas lides rurais por vários anos, cumprindo, assim, a carência exigida na Lei n. 8.213/1991.

Para comprovação do alegado, consta nos autos a seguinte documentação: (i) certidão de casamento do autor, celebrado em 30/9/1978, na qual foi qualificado como lavrador; (ii) cópia de contrato particular de parceria agrícola em nome do autor, datado de 16/9/1985; (iii) requerimento de financiamento bancário em nome do autor, na modalidade de crédito rural, para a safra de 1985/1986; (iv) cópia de pedidos de talonário de produtor em nome do autor, datados de 18/3/1987, 7/5/1987, 23/4/1990, 21/5/1991, 17/2/1993 e de 7/5/1996; (v) cópia de declaração de contrato de arrendamento celebrado com o autor durante o período de 1o/8/1986 a 11/8/1987; (vi) cópia de nota fiscal de entrada de "milho em grãos" emitida pelo requerente, com data de 15/7/1987; (vii) cópia de declaração de contrato de arrendamento celebrado com o autor durante o período de 1o/8/1989 a 30/7/1991; (viii) cópias de declaração cadastral – Produtor em nome do autor; (ix) cópia de declaração de contrato de arrendamento celebrado com o autor durante o período de 31/8/1991 a 30/9/1993; (x) cópia de declaração de contrato de arrendamento celebrado com o autor durante o período de 1o/9/1992 a 1o/9/1994; (xi) cópia declaração emitida pelo autor, em 16/2/1993, justificando os motivos pelos quais não solicitou talonário no período de 10/1991 a 10/1992; (xii) cópia de nota fiscal de venda, emitida pelo autor, em 17/6/1993; (xiii) cópia de declaração de contrato de parceria agrícola celebrado com o autor durante o período de 1o/9/1993 a 30/8/1995; (xiv) cópia de nota fiscal de produtor emitida pelo autor em 20/5/1994; e (xv) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com registros de trabalho, como trabalhador rural, na Fazenda Santa Helena (de 1o/11/2003 a 11/2/2015) e, como administrador, em estabelecimento agrícola, a partir de 1o/8/2015.

Por sua vez, os testemunhos colhidos corroboraram o exercício de atividade rural do autor no período juridicamente relevante.

A atividade de administrador de fazenda, realizada a partir de 1o/8/2015, na Fazenda Santa Helena, é posterior ao período em que o autor necessitava comprovar seu labor rural.

Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, para fins de aposentadoria por idade rural, é desnecessária a indenização das contribuições relativas ao período posterior a 31/10/1991, bastando a demonstração do efetivo exercício da atividade rural no período equivalente à carência (TRF3, 8a Turma, ApCiv n. 5121542-74.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 16/10/2025).

O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER 14/6/2016), porquanto naquele momento a parte autora já havia reunido os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

Passo à análise dos consectários.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de se adotar o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Condenação do INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Os valores já recebidos a título de quaisquer benefícios previdenciários ou assistenciais não cumuláveis, administrativa ou judicialmente, deverão ser abatidos do débito, facultada à parte autora, a opção pelo benefício mais vantajoso, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 630.501 (Tema n. 334).

Diante do exposto, nego provimento à apelação autárquica e dou provimento à apelação da parte autora, para condenar o réu à concessão da aposentadoria por idade rural, bem como a pagar as prestações vencidas, na forma acima estabelecida.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES APÓS A LEI N. 8.213/1991. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de labor rural em regime de economia familiar (1o/8/1986 a 31/8/1987, 31/8/1991 a 31/12/1993 e 1o/9/1993 a 31/12/1994) e determinar sua averbação para fins de tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência necessária à concessão da aposentadoria por idade rural; (ii) estabelecer se é exigível a indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período de labor rural posterior à vigência da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por idade rural exige o preenchimento concomitante dos requisitos de idade mínima e comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente à carência, preferencialmente no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à implementação da idade mínima.

4. A atividade rural do segurado especial pode ser comprovada mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, admitindo-se que a prova documental produza efeitos para períodos anteriores ou posteriores à sua data, desde que confirmada por testemunhos consistentes.

5. A documentação apresentada — certidão de casamento qualificando o autor como lavrador, contratos de parceria e arrendamento agrícola, pedidos de talonário de produtor, notas fiscais de comercialização de produtos agrícolas, documentos de crédito rural e registro na CTPS como trabalhador rural — constitui início razoável de prova material do labor campesino.

6. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo confirmam o efetivo exercício de atividade rural pelo autor no período juridicamente relevante, reforçando a credibilidade da prova documental.

7. O exercício de atividade como administrador de fazenda não descaracteriza a condição de trabalhador rural no período necessário à concessão do benefício, por ser posterior ao momento em que o segurado precisava comprovar o labor rural.

8. Para fins de aposentadoria por idade rural, é desnecessária a indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período posterior a 31/10/1991, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural pelo período equivalente à carência.

9. Demonstrado que o autor completou o requisito etário e comprovou atividade rural suficiente para a carência legal, mostra-se devido o benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS desprovida e apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento:

A concessão da aposentadoria por idade rural ao segurado especial exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea do exercício de atividade rural no período correspondente à carência.

É desnecessária a indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período de labor rural posterior a 31/10/1991 para fins de aposentadoria por idade rural do segurado especial.

Comprovados o requisito etário e o exercício de atividade rural no período de carência, é devida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, § 7o; Lei n. 8.213/1991, arts. 48, § 1o, 55, § 3o, e 143; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 149; STJ, REsp n. 1.348.633 e REsp n. 1.321.493 (recursos repetitivos); STJ, REsp n. 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 9.9.2015; STJ, REsp n. 207.425, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 21.9.1999; STJ, REsp n. 502.817, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.10.2003; STF, RE n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral); STF, RE n. 579.431 (Tema de Repercussão Geral); STF, RE n. 630.501 (Tema 334); TRF3, ApCiv n. 5121542-74.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 16.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação autárquica e dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão